Tribunal: TJBA
Processo: 8027427-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8027427-44.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE/EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR

ADVOGADO: DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO (OAB: BA17917-A)

AGRAVADA/EMBARGANTE: HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A URBIS

ADVOGADOS: LEONARDO DE SOUZA REIS (OAB: BA19022-A), PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO (OAB: BA34303-A), ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO (OAB: BA30756-A)

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. URBIS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VIA RECURSAL ADEQUADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. TEMA 1122 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Habitação e Urbanização da Bahia S/A URBIS, contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Município de Salvador, reformando decisão que acolheu, parcialmente, Exceção de Pré-executividade para afastar a cobrança de IPTU, sob o fundamento de imunidade tributária recíproca.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão impugnado, especialmente quanto à natureza da via recursal eleita pelo Município; analisar o enquadramento jurídico da URBIS, como prestadora de serviço público essencial; apurar a aplicação do Tema nº 1.122, do STF, e da ADPF 616/BA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O acórdão guerreado enfrentou de forma cristalina a preliminar de inadequação da via eleita, assentando que o acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, sem pôr fim à Execução, possui natureza interlocutória e desafia Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

5. Inexiste omissão quanto à análise da natureza jurídica da URBIS, tendo o julgado concluído fundamentadamente que o fomento à habitação popular não é prestado em regime de exclusividade, requisito indispensável para a fruição da imunidade tributária por sociedades de economia mista, segundo a jurisprudência consolidada do STF.

6. A pendência de julgamento do Tema nº 1.122 do STF não enseja omissão, ante a inexistência de ordem de sobrestamento nacional, tendo o julgado adotado a orientação vigente da Suprema Corte para casos análogos.

7. A pretensão da Embargante revela manifesto intuito de rediscutir o mérito da causa e reverter o entendimento colegiado, o que é incabível na estreita via dos Aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, VI, “a”, §§ 2º e 3º, art. 173, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema nº 1.140; STF, Tema nº 385; STF, RE 1.274.307/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29.06.2020; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.621.423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 10.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento
nº 0577176-53.2018.8.05.0001
,
em que figura como Embargante a

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A URBIS,
sendo
Embargad
o o
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.